Tribunal: TJSP
Processo: 2081763-96.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Decisão que determina apresentação do contrato celebrado entre as partes.

O documento apresentado demonstra que o contrato de PEX foi celebrado fora do período abrangido pela ACP. Ilegitimidade ativa para executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Decisão que determina apresentação do contrato celebrado entre as partes.

O documento apresentado demonstra que o contrato de PEX foi celebrado fora do período abrangido pela ACP. Ilegitimidade ativa para executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que não é titular do direito tutelado. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Provimento.